Tribunal: TJSP
Processo: 1003003-95.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA" – Estabelecimento de Ensino - Contrato de prestação de serviços educacionais – Curso de Pedagogia – A autora se matriculou na instituição de ensino requerida contando com a concessão de bolsa de estudos integral, conforme anúncio publicitário, referente ao programa "UNIESP

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA" – Estabelecimento de Ensino - Contrato de prestação de serviços educacionais – Curso de Pedagogia – A autora se matriculou na instituição de ensino requerida contando com a concessão de bolsa de estudos integral, conforme anúncio publicitário, referente ao programa "UNIESP PAGA" "UNIESP SOLIDÁRIA" – Financiamento que seria pago pela requerida após a conclusão do curso pelos alunos – Bolsa de estudos condicionada ao bom desempenho, média mínima no ENADE e realização de trabalhos voluntários com carga horária semanal – Teses defensivas contraditórias – Conjunto probatório que aponta para o cumprimento contratual pela autora – Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo afastadas - Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003003-
95.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que são apelantes CESMAR - CENTRO DE
ENSINO SUPERIOR DE MARILIA, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP
PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, BANCO
DO BRASIL S/A e INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE GARÇA S/C LTDA EPP,
é apelada LUCIENE DA SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-95.2018.8.26.0201 -Voto no 14437
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1003003-95.2018.8.26.0201
Apelantes: CESMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA E OUTROS;
BANCO DO BRASIL S/A
Apelada: LUCIENE DA SILVA FERREIRA
MMa. Juíza de Direito Dra. Anna Paula Dias da Costa.
Comarca: Garça 3a Vara.
VOTO No 14437
APELAÇÃO
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” Estabelecimento de
Ensino - Contrato de prestação de serviços educacionais Curso
de Pedagogia A autora se matriculou na instituição de ensino
requerida contando com a concessão de bolsa de estudos integral,
conforme anúncio publicitário, referente ao programa “UNIESP
PAGA” “UNIESP SOLIDÁRIA” Financiamento que seria pago
pela requerida após a conclusão do curso pelos alunos Bolsa de
estudos condicionada ao bom desempenho, média mínima no
ENADE e realização de trabalhos voluntários com carga horária
semanal Teses defensivas contraditórias Conjunto probatório
que aponta para o cumprimento contratual pela autora

Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo
afastadas - Sentença mantida RECURSOS DESPROVIDOS
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
655/664, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA”, interposta por LUCIENE DA SILVA FERREIRA em face de CESMAR -
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA E OUTROS; BANCO DO BRASIL
S/A, nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão inicial para CONDENAR as requeridas GRUPO EDUCACIONAL UNIESP -
UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS e IESG -
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE GARÇA na obrigação de quitarem
integralmente o financiamento estudantil (FIES) da parte autora junto ao banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-95.2018.8.26.0201 -Voto no 14437
3
financiador.
Em razão da sucumbência recíproca o autor arcará com
50% e os réus com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários
advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
condeno o autor a pagar ao advogado do réu honorários advocatícios que fixo, por
equidade em R$1.000,00 e os réus a pagarem solidariamente, ao advogado do autor
honorários advocatícios que fixo, por equidade em R$ 2.000,00 observado o disposto no
parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros
delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85 também do Código de Processo
Civil.
Considerando que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita,
tais verbas ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade na forma do art. 98,§3o, do
CPC.”
Apelam as requeridas UNIESP, IESG, FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS UNO
postulando a reforma do julgado, sob o fundamento de que a autora descumpriu com as
cláusulas assumidas (fls. 667/688).
Também recorre a instituição financeira (fls. 692/708). Argui
preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo Estadual. No mérito,
aduz inexistência de ilícito. Busca a reforma do julgado.
Contrarrazões às fls. 714/717.
Subiram os autos para julgamento. Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que os presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-95.2018.8.26.0201 -Voto no 14437
4
recursos devem ser conhecidos, pois tempestivos e devidamente preparados.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA” interposta por LUCIENE DA SILVA FERREIRA em face de CESMAR -
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA E OUTROS; BANCO DO BRASIL
S/A, objetivando a concessão de medida liminar para obrigar as requeridas a cumprirem o
pagamento do financiamento estudantil, conforme pactuado, bem como para suspender
atos de cobrança e de negativação do nome da autora, se o caso. No mérito, postula a
condenação das rés no pagamento integral do contrato de financiamento estudantil,
indenizando a autora pelos danos morais sofridos.
Pois bem.
Afasto as preliminares de ilegitimidade passiva e de
incompetência do Juízo, pois se trata de relação consumerista e o agente financeiro, que
integra a cadeia dos serviços prestados, tem responsabilidade pelo evento trazido aos autos.
Compulsando os autos, constata-se que, a autora se
matriculou no Curso de Pedagogia oferecido pela ré mediante o “Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais” acostado às fls. 53/60. O contrato foi celebrado no âmbito de
programa social denominado “Uniesp Paga”, por meio da qual esta prometia a gratuidade
do curso aos alunos beneficiários, conforme publicidade veiculada.
Ao concluir o curso, a requerida não arcou com o pagamento
do financiamento estudantil, sob o argumento de que a autora não cumpriu com as
obrigações exigidas pelo programa, pois descumpriu a cláusula 3.3 do contrato (fl. 54),
deixando de realizar seis horas semanais de trabalhos voluntários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-95.2018.8.26.0201 -Voto no 14437
5
A autora alega ter realizado tais trabalhos, com apresentação
de relatório junto ao Setor de Projetos Sociais da Faculdade.
Observa-se, da leitura atenta da contestação das instituições
de ensino, que as teses defensivas são contraditórias. Isso porque, num primeiro momento,
alega-se que a autora não se matriculou, e posteriormente, afirma-se que houve
descumprimento contratual. Confira-se (fls. 455/456):
“79. Ao contrário do que sustentado na petição inicial, a
parte autora:
a) não se matriculou nas instituições educacionais da Uniesp
S/A, não tendo celebrado contrato de prestação de serviços educacionais, o que se denota
pela ausência de juntada do contrato com a petição inicial;
b) não comprovou o cumprimento de todas as atividades de
contrapartida social, sendo certo que não apresentou, inclusive, os relatórios que
demonstram a realização das atividades;”
Ora, afinal qual tese defensiva deve ser aceita? Ausência de
contratação ou descumprimento contratual? O contrato está acostado às fls. 53/60, e o
“Certificado de Garantia de Pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil pelas
Faculdades do GRUPO EDUCACIONAL UNIESP”, juntado às fls. 33/34, “que confirma
o cumprimento do contrato”.
Tal fato demonstra, que a instituição requerida busca se
livrar, a todo custo, da obrigação contratualmente estabelecida, qual seja, custear o
financiamento estudantil da autora, mesmo que, para tanto, se valha de argumentos
diametralmente opostos e inverídicos, com o intuito de alterar a verdade dos fatos e
induzir o judiciário a erro.
Esse comportamento, além de apontar para a falta de
verossimilhança da defesa, no tocante ao não cumprimento da cláusula 3.3 pela autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-95.2018.8.26.0201 -Voto no 14437
6
configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e II, do CPC.
No mais, correta a Magistrada a quo (fls. 661):
“Cumpre observar que a autora cumpriu o item 3.3 que,
dentre as responsabilidades do beneficiário, caberia a ela 'Realizar 6 (seis) horas
semanais de trabalhos voluntários, comprovados por meio de documento emitido pelas
entidades conveniadas com a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de
Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia
12 de cada mês', sendo certo que da análise da inicial verifica-se que a requerente
cumpriu a carga horária semanal e comprovou que realizou o trabalho voluntário durante
o período em que cursou a faculdade.
Portanto, a prova existente nos autos milita em favor da tese
defendida pela parte autora, haja vista realmente comprovou a realização das horas
semanais de trabalho voluntário (item 3.3 do contrato), durante os meses em que estudou,
o que se mostra razoável e não implica reconhecimento do descumprimento contratual.”
Diante disso, mantenho a r. sentença, nos termos em que
proferida.
Ante a patente litigância de má-fé das instituições de ensino
demandadas, com fundamento no art. 81, caput e §1o, do CPC, condeno-as ao pagamento
de multa de 2% do valor da causa, em favor da autora.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do NCPC,
majoro a verba honorária, fixada na r. sentença em favor dos patronos da autora, para
R$3.000,00.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora